Tribunal: TJDFT
Processo: 0767136-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. INTERDIÇÃO DE PISTA POR DETERMINAÇÃO DA ANAC. REEMBOLSO DEVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo aéreo nacional. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a companhia aérea ré a restituir aos autores o valor de R$ 2.345,40. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.
2. Consta dos autos que o voo contratado pelos autores para o trecho Fernando de Noronha/PE – Brasília/DF foi cancelado pela GOL, o qual seria realizado em 27/10/2022, por determinação da ANAC, ante a necessidade de manutenção na pista do aeroporto de Fernando de Noronha/PE.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID n° 46542192). Foram apresentadas contrarrazões (ID n° 46542195).
4. Com relação aos danos materiais, a companhia aérea afirma ter feito a restituição do valor dos bilhetes aéreos dos autores, no valor de R$ 2.345,40, sendo inconsistente com relação à data. A companhia aérea, em suas razões, alega que a interdição da pista de decolagem do aeroporto de Fernando de Noronha, determinada pela ANAC, se amolda a evento de força maior no descumprimento da obrigação, conforme a jurisprudência reconhece. Aduziu que os efeitos da proibição de realizar voos para Fernando de Noronha teriam início a partir de 12/10/2022, sendo obrigada a cancelar todos os voos, pois não possui aeronaves qualificáveis para atender as exigências impostas pela ANAC. Dispõe que o art. 256, §1o e §3o, incisos II e III, do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), estabelece as hipóteses de força maior ou caso fortuito, e afirma que o transportador não se responsabilizará em decorrência de restrições relacionadas a infraestrutura aeroportuário e/ou por determinações da autoridade de aviação civil. Nos termos do artigo 14 do CDC, diante da excludente de responsabilidade, a companhia aérea não deveria, pois, responder objetivamente por eventuais danos causados. Cumpriu a determinação da Resolução no 400 da ANAC, pois comunicou os passageiros acerca do cancelamento do voo. Sustenta que, diante desses fatos, é incabível a sua condenação a qualquer ressarcimento. Requer a reforma da sentença julgando improcedentes os pedidos autorais.
5. Inicialmente esclareço que o Juiz a quo proferiu sentença condenando a ré a reembolsar o valor de R$ 2.345,40, referente às passagens pagas, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao contrário do que diz a recorrente.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
8. O parágrafo único do artigo 393 do Código Civil prevê como caso fortuito ou força maior o fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. O devedor, de acordo com o caput do mesmo dispositivo, só é responsabilizado por tal caso tenha assim expressamente se responsabilizado.
9. No caso dos autos, restou evidente que os fatos caracterizam hipótese de força maior a excluir a responsabilidade da companhia aérea pelos eventuais danos causados ao consumidor, pois o cancelamento do voo ocorreu em razão de restrições impostas pela ANAC, como bem explanado na sentença do Juízo de origem.
10. No entanto, como dispõe o artigo 12, §1o, da Resolução da ANAC no 400/16, as alterações realizadas e informadas aos passageiros lhes darão o direito de escolher entre a reacomodação ou o reembolso integral do valor pago. A sentença esteve, pois, correta, ao afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo ressarcimento de eventuais danos materiais e morais, mas impingir o dever de reembolsar o valor pago pelas passagens.
11. Quanto à realização do reembolso, a recorrente ora afirma que o realizou em 13/02/2022 ora afirma que o foi em fevereiro de 2023. Não bastasse isso, na contestação (ID 48525368 – pág. 17 – item 56), afirma que: “não há registro de que os Autores tentaram contato com a GOL. Caso os Autores pretendam o recebimento do valor, esse encontra-se disponível”. É nítido, pois, a contradição entre a contestação e o recurso inominado, inclusive pelo fato de que a companhia aérea, caso tenha de fato reembolsado o valor em fevereiro de 2023, deveria ter acostado os comprovantes na contestação, apresentada no dia 13/03/2023. Repare-se que o print anexado na peça recursal (ID 48525394 – pág. 20) se refere à compra das passagens, realizada em fevereiro de 2022, e não a qualquer operação de reembolso. É devido, portanto, o reembolso dos valores pagos pelas passagens, como determinado na origem.
12. À luz do disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e a supressão de instância, inadmissível a inovação em sede recursal. Encontra-se vedada, pois, a apreciação de questão não suscitada oportunamente, qual seja, o suposto reembolso realizado levantada pela GOL articulado apenas em embargos de declaração e em grau de recurso. Para não configurar inovação recursal é necessário que a questão levantada seja de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos autos. Não conheço o recurso no que tange à tese apontada.
13. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 12% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.